Tribunal: TJSP
Processo: 2237897-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício. Insuficiência da mera declaração de pobreza. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de o agravante se beneficiar da justiça gratuita, a qual não pode ser concedida por qualquer motivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.